Tribunal: STF
Processo: ARE 1526242
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: ART. 11 DA LEI N. 8.429/1982, ALTERADA PELA LEI N. 14.230/2021. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 19 DA LEI Nº 4.717/65. PRESCRIÇÃO. NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 23 DA LIA. APLICAÇÃO NÃO RETROATIVA. ARE 843989 RG/PR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATOS DOLOSOS. IMPRESCRITÍVEL. RE 852475. DESNECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA PARA BUSCAR A REPARAÇÃO DO DANO. RESP 1899407/DF. PRELIMINAR REJEITADA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021. EXIGÊNCIA DA CONDUTA DOLOSA. DOLO ESPECÍFICO. REVOGAÇÃO DA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE NO TEXTO REVOGADO. APLICAÇÃO DE VERBA PÚBLICA EM FINALIDADE DIVERSA. MERA IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO DIRETOR FINANCEIRO AFASTADA. EX-PREFEITO. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE DAS CONDUTAS. RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELAÇÃO DO ACUSADO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.



    - Ressalte-se que se trata de caso de remessa obrigatória, embora a Lei nº 7.347/1985 silencie a respeito, uma vez que, por interpretação sistemática das ações de defesa dos interesses difusos e coletivos, conclui-se aplicável analogicamente o artigo 19 da ação popular (Lei nº 4.717/65). Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que os pedidos formulados em ação civil pública por ato de improbidade administrativa julgados improcedentes estão sujeitos ao reexame necessário.



    - O artigo 23 da LIA, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, além de alterar o prazo prescricional para ajuizamento da ação para oito anos, contados da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessar a permanência, promoveu alterações substanciais com relação ao instituto para fins de aplicação das sanções previstas no artigo 12 da LIA. Equiparou a prescrição para o ajuizamento da ação dos detentores de mandato, cargo, função, cargo efetivo ou emprego público e passou a prever a prescrição intercorrente da pretensão sancionatória, que deve ser decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, nos casos em que, por exemplo, entre o ajuizamento da ação e a publicação da sentença tiver transcorrido prazo superior a quatro anos. O § 1º prevê que a instauração do processo administrativo, para apuração dos ilícitos, tem o condão de suspender o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 dias corridos, que recomeça a correr após a sua conclusão ou esgotado o prazo de suspensão. 



    - Relativamente à retroatividade da norma, parte da doutrina e jurisprudência tem se posicionado pela aplicação imediata e retroativa da Lei nº 14.230/2021 aos processos em andamento, desde que para beneficiar o réu (artigo 5º, inciso XL, da CF), ao fundamento de que o artigo 1º, § 4º, da lei determina a aplicação dos princípios constitucionais do Direito Administrativo sancionador ao sistema da improbidade, entre os quais se destaca o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Precedentes.



    - O Supremo Tribunal Federal, ao finalizar o julgamento do ARE 843989 RG/PR, em 18/08/2022, com repercussão geral, reconheceu que a Lei nº 14.230/2021 tem aplicação imediata e não retroativa e que o novo regime prescricional deve ser aplicado aos novos marcos temporais, a partir da publicação da lei.



    - O STF, no julgamento do RE 852475, com repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento de que as ações de ressarcimento ao erário decorrente da prática de atos dolosos tipificados na lei de improbidade são imprescritíveis por expressa disposição constitucional (artigo 37, § 5º).



      - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1899407/DF, em caráter repetitivo, reconheceu a possibilidade de prosseguimento da ação de improbidade administrativa para a obtenção da condenação ao ressarcimento do dano ao erário, ainda que declarada a prescrição da pretensão sancionatória. Foi fixada a seguinte tese jurídica: ‘Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92’.



    - O caput do artigo 37 da Carta Magna estabelece que: ‘a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]’. O §4º do dispositivo constitucional prevê a punição por atos de improbidade administrativa a serem especificados em lei (no caso, a Lei nº 8.429/1992), sem prejuízo da ação penal.



    - A Lei nº 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, na esteira do disposto no artigo 37 e seu §4º da Constituição Federal, estabelece, em seu artigo 1º, §1º, que são considerados atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º ao 11º da lei e enumera as condutas dos agentes públicos que configuram atos ímprobos, discriminados entre os que: importem em enriquecimento ilícito (art. 9º), causem prejuízo ao erário (art. 10) e atentem contra os princípios da administração pública (art. 11). Impõe aos responsáveis, independentemente do ressarcimento integral do dano efetivo e das sanções penais, civis e administrativas, as cominações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato (art. 12, caput) e considerados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a natureza, gravidade e o impacto da infração cometida, a extensão do dano causado, o proveito patrimonial obtido pelo agente, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva e os antecedentes do acusado (artigo 17-C, inciso IV).



    - O artigo 21, inciso I, da Lei nº 8.429/92, alterada pela Lei nº 14.230/2021, estabelece que a aplicação da pena de ressarcimento e das condutas previstas no artigo 10 dependem da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. Segundo o artigo 10, § 1º, da LIA, incluído pela Lei nº 14.230/2021, a inobservância de formalidades legais ou regulamentares que não implicar perda patrimonial efetiva não acarretará a imposição da pena de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades mencionadas no artigo 1º. Por sua vez, o § 4º do artigo 11, introduzido pela mesma norma, estabelece que os atos de improbidade de que trata o dispositivo, passíveis de sancionamento, exigem a comprovação de lesividade relevante ao bem jurídico tutelado e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.



    - As penas pela prática do ato ímprobo, independentemente do ressarcimento integral do dano e das sanções penais comuns e de responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação específica, estão discriminadas no artigo 12, entre a quais, a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.



    - A Lei nº 14.230/2021 passou expressamente a exigir a comprovação da prática de conduta dolosa do acusado (artigo 1º, §§ 3º e 8º, artigo 9º, caput, artigo 10, caput e § 2º, artigo 11, caput e §§ 1º, 3º e 5º, artigo 17, § 6º, inciso II, e artigo 17-C, § 1º) e afastou a aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia e a imposição de ônus de prova ao réu (artigo 17, § 19, incisos I e II). O artigo 1º, § 2º, da LIA, com redação dada pela lei em comento, prevê a comprovação do dolo específico, consubstanciado na: ‘vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente’. Ademais, o § 3º do mesmo dispositivo exclui de responsabilização: ‘O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa’. Por sua vez, o § 1º do artigo 17-C estabelece que: ‘A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade’. Nesse sentido, a jurisprudência, anterior às alterações legislativas, já reconhecia que a LIA não tem como finalidade a punição do inábil, mas do desonesto, corrupto e daquele que age com má-fé. Precedentes.



    - O ato de improbidade considerado doloso depende da consciência da ilicitude por parte do agente e do desejo de praticar o ato, ou seja, da vontade explícita e clara de lesar os cofres públicos. Caracteriza-se como ato intencional, consciente, eivado de má-fé e praticado com vontade livre e deliberada de lesar o erário, o que não se confunde com atitudes negligentes, desleixadas e imprudentes ou executadas sem cuidado ou cautela. Nesse sentido, consoante entendimento jurisprudencial, não configura dolo o comportamento negligente ou irregularidades administrativas, sem a comprovação da má-fé do acusado. Precedentes. 



    - O Supremo Tribunal Federal, ao finalizar o julgamento do ARE 843989 RG/PR, em 18/08/2022, com repercussão geral, reconheceu que a Lei nº 14.230/2021 tem aplicação imediata e não retroativa, que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa não se aplica às condenações transitadas em julgado e na fase de execução da pena, em virtude do disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, mas apenas aos atos culposos praticados na vigência do texto anterior, sem condenação transitada em julgado, em virtude da sua revogação expressa. Para a Colenda Corte, a supressão dos dispositivos que tratavam da modalidade culposa das condutas não retroage, entretanto a sua revogação inviabiliza condenações de atos culposos, a partir da edição da Lei nº 14.230/2021.



    - O artigo 10, caput, da LIA, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, estabelece, verbis: ‘Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente’. Nota-se que o dispositivo exige, além da demonstração da conduta dolosa do agente, que o dano ao erário seja efetivo. 



    - A jurisprudência tem reconhecido que a aplicação de verba pública em finalidade diversa da ajustada não caracteriza ato de improbidade, mas mera irregularidade, à vista da destinação pública dada aos recursos. Precedentes.



    - É certo que o mero exercício de função ou desempenho de competência pública, sem a comprovação do dolo, afasta a responsabilidade por ato de improbidade, como prevê o § 3º do mesmo dispositivo. Acrescenta-se que a ilegalidade sem a presença do dolo que a qualifique não configura ato ímprobo (artigo 17-C, § 1º). Precedentes. 



    - Os atos praticados poderiam configurar a conduta negligente e culposa do requerido e evidenciar a existência de irregularidades administrativas, sujeitas à responsabilização funcional, como ocorreu, caso em que foi nomeada comissão especial para apuração dos fatos ocorridos na diretoria de finanças (Id. 152960785 – fl. 04), mas não autorizariam a aplicação da LIA. Precedentes. 



    - O inciso II do artigo 11 da LIA, na redação original, estabelecia como ato de improbidade, que atentava contra os princípios da administração pública, a prática da conduta de: ‘retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício’. Entretanto, o dispositivo foi revogado pela Lei nº 14.230/2021.



    - A abolição do dispositivo está em consonância com as alterações legislativas promovidas pela Lei nº 14.230/2021, segundo as quais: ‘A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade’ (artigo 17-C, § 1º). Ademais, como previsto no § 1º do artigo 10: ‘Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no art. 1º desta Lei’. Portanto, fica afastada a condenação por improbidade sem a presença do dolo, ainda que configurada a ilegalidade do ato, de modo que a conduta considerada negligente, culposa ou ilegal não autoriza a aplicação da LIA. Nessa acepção, a jurisprudência, anterior às alterações legislativas, já reconhecia que a Lei nº 8.429/92 não tem como finalidade a punição do inábil, mas do desonesto, corrupto e daquele que age com má-fé. Precedentes.



    - Para o Supremo Tribunal Federal (ARE 843989 RG/PR), a supressão dos dispositivos que tratavam da modalidade culposa das condutas não retroage, entretanto a sua revogação inviabiliza condenações de atos culposos, a partir da edição da Lei nº 14.230/2021. À vista da revogação do inciso II do artigo 11 da LIA pela Lei nº 14.230/2021 e da impossibilidade de condenação com base no texto revogado, como decidido pelo STF no julgamento do ARE 843989 RG/PR, os atos imputados tornaram-se atípicos pela abolição da figura ímproba, o que torna inviável a pretensão sancionatória. Destaca-se, nesse sentido. Precedentes. 



    - Apelação do acusado provida. Atipicidade superveniente das condutas reconhecida. Reexame necessário desprovido” (fls. 48-51, e-doc. 19).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93, os incs. XXXVI e XL do art. 5º e o § 4º do art. 37 da Constituição da República.



    Afirma que “o julgamento do E. Supremo Tribunal Federal no bojo do ARE 843.989 (Tema 1.199 da repercussão geral) não constitui óbice ao processamento deste recurso extraordinário, já que as controvérsias ora colocadas não foram objeto de deliberação da Suprema Corte, observados os termos expressos em que formuladas as teses firmadas naquele julgamento” (fl. 22, e-doc. 25).



    Enfatiza que “o Tribunal a quo nada enfrentou sobre os fundados argumentos pela inconstitucionalidade material das alterações do artigo 11 da Lei n. 8.429/92, limitando-se a afirmar que não houve a concessão de medida cautelar no bojo da ADI 7236 nesse ponto” (fl. 23, e-doc. 25).



    Defende que “são materialmente inconstitucionais as alterações do artigo 11 da Lei n. 8.429/92 – destacadamente, a previsão de taxatividade do rol de condutas e a revogação dos seus incisos I e II –, promovidas pela Lei n. 14.230/21” (fl. 25, e-doc. 25).



    Argumenta que “as alterações legislativas promovidas no artigo 11 LIA – destacadamente, a previsão de taxatividade do rol de condutas e a revogação dos seus incisos I e II – restringiram desproporcionalmente a tutela do direito fundamental à probidade administrativa, já que há inúmeras situações que, não gerando dano ao erário, nem enriquecimento ilícito, também não se enquadram nos tipos remanescentes previstos no artigo 11 LIA, apesar de evidenciarem intolerável violação aos princípios que regem a Administração Pública e serem incompatíveis com a conduta ética e proba que se espera dos agentes públicos” (fl. 30, e-doc. 25).



    Conclui que o presente caso “se trata da supressão do ato ímprobo anteriormente enquadrado no artigo 11, inciso II, da Lei n. 8.429/92 (na redação anterior à Lei n. 14.230/21), e não de inovações legislativas quanto à modalidade culposa de ato ímprobo, tampouco de prescrição da pretensão sancionatória” (fl. 34, e-doc. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem pela ausência de ofensa constitucional direta e pela aplicação da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 30).



    Interposto o agravo, pede-se “seja o agravo conhecido e provido, reformando-se a decisão ora impugnada (id. 284722135), desta feita para admitir o Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, com o posterior julgamento do mérito, reiterando desde logo as suas razões (id. 281713865)” (fl. 22, e-doc. 31).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ”o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989-RG, Tema 1.199, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral de que “a norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes” (Plenário, DJe 12.12.2022).



    7. No caso, o acórdão prolatado no Tribunal de origem foi assim fundamentado:



    “Como mencionado, o Supremo Tribunal Federal, ao finalizar o julgamento do ARE 843989 RG/PR, em 18/08/2022, com repercussão geral, reconheceu que a Lei nº 14.230/2021 tem aplicação imediata e não retroativa, que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa não se aplica às condenações transitadas em julgado e na fase de execução da pena, em virtude do disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, mas apenas aos atos culposos praticados na vigência do texto anterior, sem condenação transitada em julgado, em virtude da sua revogação expressa. Para a Colenda Corte, a supressão dos dispositivos que tratavam da modalidade culposa das condutas não retroage, entretanto a sua revogação inviabiliza condenações de atos culposos, a partir da edição da Lei nº 14.230/2021. (...) Do exame dos elementos anexados aos autos, constata-se que não está evidenciado o cometimento de ato de improbidade por parte de R.S.G. Como mencionado, o dolo específico, para fins de caracterização de ato de improbidade, é o eivado de má-fé e praticado com o intuito de cometer conscientemente a ilicitude. O erro não intencional, a falta de zelo e a ausência de diligência não configuram ato ímprobo. Conclui-se que o acusado efetuou irregularmente as operações de transferência dos valores recebidos do convênio firmado com o Ministério da Saúde para outras contas bancárias de titularidade da prefeitura, para quitação de despesas ordinárias e outras obrigações municipais, pois acreditava na regularidade da operação. Não está demonstrado que tenha tido a intenção de praticar o ato ilegal ou agido com dolo ou má-fé, ou seja, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, como definido pelo artigo 1º, § 2º da LIA, elemento essencial para a caracterização do ato ímprobo, e não há sequer menção de que tenha obtido vantagem indevida. (...) É certo que o mero exercício de função ou desempenho de competência pública, sem a comprovação do dolo, afasta a responsabilidade por ato de improbidade, como prevê o § 3º do mesmo dispositivo. Acrescenta-se que a ilegalidade sem a presença do dolo que a qualifique não configura ato ímprobo (artigo 17-C, § 1º). Nessa acepção, destaca-se: (...) Os atos praticados poderiam configurar a conduta negligente e culposa do requerido e evidenciar a existência de irregularidades administrativas, sujeitas à responsabilização funcional, como ocorreu, caso em que foi nomeada comissão especial para apuração dos fatos ocorridos na diretoria de finanças (Id. 152960785 – fl. 04), mas não autorizariam a aplicação da LIA. Nessa acepção, destaca-se: (...) A despeito do enquadramento na exordial das condutas praticadas pelo acusado P.M.Q. no artigo 10, caput e inciso XI, ou, subsidiariamente, artigo 11, incisos II e VI, da LIA, a inicial da ação de improbidade foi recebida pela prática de atos de improbidade descritos no artigo 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92. Para esta Quarta Turma, havia indícios da prática de atos de improbidade descritos no dispositivo mencionado (retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício), porquanto: ‘a prestação subscrita pelo réu apenas foi encaminhada pelo prefeito que o sucedeu, em 07.02.2001, caracterizada a prestação de contas fora do prazo. Do mesmo modo, há dados que demonstram padecia de irregularidades, conforme reconhecido pela Divisão de Convênios do Ministério da Saúde’. O inciso II do artigo 11 da LIA, na redação original, estabelecia como ato de improbidade, que atentava contra os princípios da administração pública, a prática da conduta de: ‘retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício’. Entretanto, o dispositivo foi revogado pela Lei nº 14.230/2021. (...) A abolição do dispositivo está em consonância com as alterações legislativas promovidas pela Lei nº 14.230/2021, segundo as quais: ‘A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade’ (artigo 17-C, § 1º). Ademais, como previsto no § 1º do artigo 10: ’Nos casos em que a inobservância de formalidades legais ou regulamentares não implicar perda patrimonial efetiva, não ocorrerá imposição de ressarcimento, vedado o enriquecimento sem causa das entidades referidas no art. 1º desta Lei’. Portanto, fica afastada a condenação por improbidade sem a presença do dolo, ainda que configurada a ilegalidade do ato, de modo que a conduta considerada negligente, culposa ou ilegal não autoriza a aplicação da LIA. Nessa acepção, a jurisprudência, anterior às alterações legislativas, já reconhecia que a Lei nº 8.429/92 não tem como finalidade a punição do inábil, mas do desonesto, corrupto e daquele que age com má-fé: (...) Desse modo, a conduta considerada negligente, culposa ou ilegal não autoriza a aplicação da LIA. Nessa acepção, destaca-se: (...) Como citado, para o Supremo Tribunal Federal (ARE 843989 RG/PR), a supressão dos dispositivos que tratavam da modalidade culposa das condutas não retroage, entretanto a sua revogação inviabiliza condenações de atos culposos, a partir da edição da Lei nº 14.230/2021. Referido entendimento aplica-se ao caso concreto, considerado que a inicial foi recebida pela prática de atos de improbidade descritos no artigo 11, inciso II, da Lei nº 8.429/92, dispositivo revogado pela norma. À vista da revogação do inciso II do artigo 11 da LIA pela Lei nº 14.230/2021 e da impossibilidade de condenação com base no texto revogado, como decidido pelo STF no julgamento do ARE 843989 RG/PR, os atos imputados tornaram-se atípicos pela abolição da figura ímproba, o que torna inviável a pretensão sancionatória” (fls. 31-45, e-doc. 19).



    8. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou a impossibilidade de condenação pelo art. 11 da Lei n. 8.249/1992 (violação genérica aos princípios da Administração Pública) em processo não transitado em julgado, em razão das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
ART. 11 DA LEI N. 8.429/1982. ALTERAÇÃO PELA LEI 
N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.457.770-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.1.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência' com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral', a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 
2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE 
n. 1.450.417-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 
n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.453.452-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.2.2024).



    9. Quanto ao regime de direito civil da ação de improbidade como óbice à aplicação de instrumentos de Direito Penal, especificamente a retroação da lei mais benigna, de se anotar que essa questão foi devidamente analisada no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral, constando no voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes:



    “A norma constitucional que estabelece a retroatividade da lei penal mais benéfica funda-se em peculiaridades únicas desse ramo do direito, o qual está vinculado à liberdade do criminoso (princípio do favor libertatis), fundamento inexistente no Direito administrativo sancionador; sendo, portanto, regra de exceção, que deve ser interpretada restritivamente, prestigiando-se a regra geral da irretroatividade da lei e a preservação dos atos jurídicos perfeitos; principalmente porque no âmbito da jurisdição civil, impera o princípio tempus regit actum. (...) Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não 
ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente” (ARE n. 843.989, Plenário, DJe 12.12.2022, fls. 68-72).



    Naquela assentada, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese com efeito vinculante: 



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto a